Tribunal: STJ
Processo: 5002157-78.2017.8.21.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678269 - RS(2024/0233915-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANDIR FRANCISCO CAPOANI
ADVOGADOS
: LEONARDO BICA DE FREITAS REZENDE - RS047165
BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
ALICE BUNN FERRARI - DF036878
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
AGRAVADO
: ODILLON TEIXEIRA KRAY - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZILLA MARIA ZANNETE KRAY - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUARACY ZANETTE KRAY - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DANIEL PIVA - RS031947
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial com fundamento na ausência de negativa de prestação
jurisdicional e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia origina-se em ação de manutenção de posse julgada procedente
em favor dos espólios de Odilon Teixeira Kray e Zilá Maria Zanette Kray contra
Jandir Francisco Capoani sobre área objeto de anterior ação de reintegração de
posse.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação
para confirmar a medida possessória deferida em favor dos autores.
4. A Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a
sentença que reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários à proteção
possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o
do CPC, por não ter examinado a questão da coisa julgada formada em
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54043300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fd75164d-0b5c-4bb8-93c7-e1ba3147f4df

processo anterior; e (ii) saber se houve violação ao
do CPC, ao
art. 502
desconsiderar a coisa julgada material formada em anterior ação de reintegração de
posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem manifestou-se expressamente sobre a questão da coisa julgada,
consignando que "a situação em exame não guarda relação com anterior ação".
7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de coisa
julgada, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme o enunciado da Súmula
n. 7 do STJ.
8. O
do CPC estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as
art. 506
quais é dada, não prejudicando terceiros", e a conclusão do Tribunal de origem foi
no sentido de que os espólios autores não foram partes na ação anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte. 2. É vedado o reexame de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
CPC, arts. 502, 506 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 629.939/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/6/2018;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.743.714/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
9/4/2019;
AREsp 784.774/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fd75164d-0b5c-4bb8-93c7-e1ba3147f4df

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fd75164d-0b5c-4bb8-93c7-e1ba3147f4df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678269 - RS (2024/0233915-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANDIR FRANCISCO CAPOANI
ADVOGADOS
: LEONARDO BICA DE FREITAS REZENDE - RS047165
BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
ALICE BUNN FERRARI - DF036878
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
AGRAVADO
: ODILLON TEIXEIRA KRAY - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZILLA MARIA ZANNETE KRAY - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUARACY ZANETTE KRAY - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DANIEL PIVA - RS031947
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na ausência de negativa de prestação jurisdicional
e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia origina-se em ação de manutenção de posse julgada procedente em
favor dos espólios de Odilon Teixeira Kray e Zilá Maria Zanette Kray contra Jandir
Francisco Capoani sobre área objeto de anterior ação de reintegração de posse.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para
confirmar a medida possessória deferida em favor dos autores.
4. A Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a
sentença que reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários à proteção
possessória.
Documento eletrônico VDA52299222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: afed091c-5869-48af-b220-eff9781a6cf8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 1.022
do CPC, por não ter examinado a questão da coisa julgada formada em processo
anterior; e (ii) saber se houve violação ao
do CPC, ao desconsiderar a coisa
art. 502
julgada material formada em anterior ação de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem manifestou-se expressamente sobre a questão da coisa julgada, consignando
que "a situação em exame não guarda relação com anterior ação".
7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de coisa
julgada, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n.
7 do STJ.
8. O
do CPC estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as
art. 506
quais é dada, não prejudicando terceiros", e a conclusão do Tribunal de origem foi
no sentido de que os espólios autores não foram partes na ação anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
Tese de julgamento:
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte. 2. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede
de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
CPC, arts. 502, 506 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 629.939/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/6/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.743.714/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
9/4/2019;
AREsp 784.774/SP,
Primeira Turma, julgado em 3/4/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52299222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: afed091c-5869-48af-b220-eff9781a6cf8

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JANDIR
FRANCISCO CAPOANI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de negativa de prestação jurisdicional e na incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que os fundamentos da decisão agravada foram
impugnados, que as questões jurídicas foram decididas de forma fundamentada no
acórdão recorrido, que não foi comprovada a divergência jurisprudencial e que o
recurso especial pretende rediscutir matéria fática, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação nos autos de ação possessória.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.457):

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO DE POSSE.
NOS TERMOS DOS ARTS. 560 E 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O
POSSUIDOR TEM DIREITO A SER MANTIDO NA POSSE EM CASO DE
TURBAÇÃO, INCUMBINDO-LHE PROVAR A SUA POSSE, A TURBAÇÃO, A
DATA DA TURBAÇÃO E CONTINUIDADE DA POSSE, EMBORA TURBADA.
NO CASO, A PROVA DOS AUTOS FOI CLARA NO SENTIDO DE
DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS REQUISITOS.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.488):

Documento eletrônico VDA52299222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: afed091c-5869-48af-b220-eff9781a6cf8

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
POSSE.
BENS
IMÓVEIS.
REDISCUSSÃO. APONTADOS OS PONTOS NOS QUAIS SE EMBASOU A
DECISÃO, TORNA-SE DESNECESSÁRIO PARA O JULGADOR NOVAMENTE
RESPONDER A TODOS OS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS, VISTO
QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVEM SE BASEAR APENAS NAS
HIPÓTESES DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
DESACOLHERAM
OS
EMBARGOS.
UNÂNIME.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, porque o tribunal de origem não examinou a questão da
coisa julgada formada em processo anterior que reconheceu a posse do recorrente
sobre a mesma área de terras, questão essa capaz de infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador;
b) 502 do CPC, porquanto o acórdão recorrido desrespeitou a coisa julgada
material formada em anterior ação de reintegração de posse (processo n. 073/1.
12.005983-4), que reconheceu a posse do recorrente sobre o imóvel objeto do litígio.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ
quanto à configuração de erro de fato apto a autorizar ação rescisória quando há
desconsideração da existência de coisa julgada formada quanto à prática de esbulho.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incidência da
coisa julgada material sobre a posse do imóvel, repristinando a eficácia dos artigos
502 e 1.022 do CPC.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recorrente
propositadamente omite que o representante legal e herdeiro dos espólios autores
agravou da decisão perante o TJRS, sendo o julgamento elucidativo acerca da
matéria, concluindo que se aplica o
do CPC, pois a sentença faz coisa
art. 506
julgada apenas entre as partes, não prejudicando terceiros.
Documento eletrônico VDA52299222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: afed091c-5869-48af-b220-eff9781a6cf8

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia origina-se em ação de manutenção de posse julgada
procedente pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em favor dos espólios de
Odilon Teixeira Kray e Zilá Maria Zanette Kray contra Jandir Francisco Capoani. O
agravante alega que o acórdão recorrido desrespeitou coisa julgada material formada
em processo anterior (n. 073/1.12.005983-4), no qual fora reconhecido seu direito de
posse sobre o mesmo imóvel em ação de reintegração movida contra Guaracy
Zanette Kray, inventariante dos espólios e filho dos autores.
O Tribunal de origem considerou que "a situação em exame não guarda
relação com anterior ação", fundamentando sua decisão na comprovação dos
requisitos necessários para a proteção possessória estabelecidos nos arts. 560 e 561
do CPC. Quando o agravante opôs embargos de declaração para questionar a
omissão quanto à análise da coisa julgada, o tribunal os rejeitou, entendendo não
haver omissão a ser sanada, o que motivou a interposição do recurso especial
alegando violação aos arts. 502 e 1.022 do CPC.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base em dois
fundamentos: ausência de negativa de prestação jurisdicional e incidência da Súmula
n. 7 do STJ, considerando que a revisão da conclusão do Tribunal quanto à
inexistência de coisa julgada demandaria necessário reexame do conjunto fático-
probatório. A parte recorrida, por sua vez, defende a correção da decisão de
inadmissibilidade, argumentando que a sentença proferida na ação anterior não faz
coisa julgada em relação aos espólios, conforme dispõe o
do CPC, uma vez
art. 506
que estes não foram partes naquele processo.
Documento eletrônico VDA52299222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: afed091c-5869-48af-b220-eff9781a6cf8

II -
do CPC
Art. 1.022
Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal
art. 1.022
de origem se manifestou expressamente sobre a questão da coisa julgada,
consignando que "a situação em exame não guarda relação com anterior ação e
tampouco adentra acerca da propriedade, visto que a matéria aqui discutida diz
apenas com a posse".
É assente na jurisprudência desta Corte que o julgador não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados
pelas partes ou a responder um a um todos os seus argumentos.
Conforme destacado na decisão agravada, "não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 629.939/RJ,
DJe
.
19/06/2018)
III -
do CPC
Art. 502
Quanto à alegada violação ao
do CPC, que trata da coisa julgada
art. 502
material, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu expressamente pela não
incidência do instituto ao caso concreto, por entender que "a situação em exame não
guarda relação com anterior ação".
Para rever tal conclusão e reconhecer a existência de coisa julgada, seria
necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
O
do CPC estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes
art. 506
Documento eletrônico VDA52299222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: afed091c-5869-48af-b220-eff9781a6cf8

entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", e a conclusão do Tribunal de
origem, a partir da análise das provas dos autos, foi no sentido de que os espólios
autores não foram partes na ação anterior, não estando, portanto, vinculados à coisa
julgada formada naquele processo.
Nesse sentido, como bem destacado na decisão agravada, "quanto à alegada
ofensa à coisa julgada, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido,
seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso
Especial, conforme Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no
relator
REsp n. 1.743.714/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/4/2019,
)
29/5/2019.
Também conforme citado na decisão agravada, "[...] em sede de recurso
especial, não se admite o reexame dos elementos do processo a fim de se apurar a
alegada afronta à coisa julgada, em face da incidência da Súmula n. 7 do STJ"
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 784.774/SP,
julgado em
DJe de
)
3/4/2018,
13/4/2018.
IV - Dissídio jurisprudencial
No que tange à divergência jurisprudencial, o agravante não procedeu ao
necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma invocado,
limitando-se a transcrever ementa de julgado do STJ sem demonstrar a similitude
fática e a interpretação divergente da lei federal.
A mera transcrição de ementas, sem a realização do cotejo analítico, não é
suficiente para a demonstração da divergência jurisprudencial, conforme pacífica
jurisprudência desta Corte.
Ademais, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência
Documento eletrônico VDA52299222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: afed091c-5869-48af-b220-eff9781a6cf8

desta Corte quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, não há como conhecer do
recurso pela alínea " " do permissivo constitucional, nos termos da Súmula n. 83 do
c
STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Com fundamento no
§ 11, do CPC, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios fixados na sentença em favor da parte agravada para 15% sobre o valor
atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: afed091c-5869-48af-b220-eff9781a6cf8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.678.269 / RS
Número Registro: 2024/0233915-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1291483020188217000
407489720178210073
40748972017821007301291483020188217000
50021577820178210073
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANDIR FRANCISCO CAPOANI
ADVOGADOS : LEONARDO BICA DE FREITAS REZENDE - RS047165
BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
ALICE BUNN FERRARI - DF036878
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
AGRAVADO
: ODILLON TEIXEIRA KRAY - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZILLA MARIA ZANNETE KRAY - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUARACY ZANETTE KRAY - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DANIEL PIVA - RS031947
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA54009585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: 08afd14f-dbb1-428e-acd9-f966eb4ff5da

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: 08afd14f-dbb1-428e-acd9-f966eb4ff5da